Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800318-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANTONIO RAFAEL DE OLIVEIRA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO ENTENDEU PELA CONEXÃO ENTRE AS DUAS AÇÕES E PELO FATO DA OUTRA VARA TER RECEBIDO POR PRIMEIRO A AÇÃO REVISIONAL, DECLINOU DE SUA COMPETENCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. CONEXÃO. INEXISTENCIA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Está presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que há o entendimento deste Tribunal no sentido da inexistência de conexão entre Ação de Busca e Apreensão e a Revisional de Contrato. Isso porque, seriam ações independentes e autônomas, estando a concessão da medida liminar de busca e apreensão condicionada exclusivamente à mora do devedor, nos termos do art.2º, §2º, do Decreto Lei nº911/69.

II –
Presente
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o banco/agravante precisa da análise da Ação Principal, pois, caso o agravado esteja realmente em mora,
necessita que o bem seja apreendido, para que evite a deterioração deste ou sua venda para terceiros.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
ANTONIO RAFAEL DE OLIVEIRA LEÃO.

A decisão agravada foi:

“Portanto, considerando a existência de conexão entre as ações e de ter a 4ª Vara Cível da Comarca da Ananindeua recebido por distribuição em primeiro lugar a ação revisional (19/05/2017, conforme consulta ao sistema LIBRA), declino da competência para processar e julgar a ação de Busca e Apreensão em favor daquela vara, determinando a remessa dos autos ao referido juízo.”

Aduz que só propositura da ação de revisão do contrato, sem que tenha o Agravado alcançado tutela para as pretensões então deduzidas, não modifica os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Alega ainda, que deve ser dada plena eficácia ao título executivo extrajudicial (contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária), não havendo suspensão da ação pelo ajuizamento de qualquer demanda relativa ao débito constante do título.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, determinando o regular processamento do presente recurso.

Juntou documentos às ID.1291222/1291232

Às ID.1790171 foi dado despacho informando que não consta nas razões recursais do agravo, pedido específico de tutela provisória recursal.

Às ID.1985364 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que entendeu haver conexão entre as duas Ações, e pelo fato de outra Vara ter recebido por primeiro a Ação Revisional, declinou de sua competência para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que há o entendimento deste Tribunal no sentido da inexistência de conexão entre Ação de Busca e Apreensão e a Revisional de Contrato. Isso porque, seriam ações independentes e autônomas, estando a concessão da medida liminar de busca e apreensão condicionada exclusivamente à mora do devedor, nos termos do art.2º, §2º, do Decreto Lei nº911/69.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

DECISÃO MONOCRÁTICA. DECIDO. (...)

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR
CONEXÃO
COM AÇÃO
REVISIONAL
. Sobre o tema, importante salientar, que o atual entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inexistência de
conexão
, entre a ação de
busca
e
apreensão
e a
revisional
de contrato. Isso porque, seriam ações independentes e autônomas, estando a concessão da medida liminar de
busca
e
apreensão
condicionada exclusivamente à mora do devedor, nos termos do artigo.

2º,

§ 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE SEGUIMENTO, pois manifestamente improcedente, mantendo a decisão agravada, nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse transcrita. Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. P.R.I. Belém, 31 de março de 2016. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (2016.01194447-93, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-04-04, publicado em 2016-04-04) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROPRIEDADE DO BEM E PLENA POSSE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - REQUISITOS DA
BUSCA
E
APREENSÃO
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 (...)

2 - Nesse sentido, a discussão das cláusulas contratuais na ação
revisional
não acarreta o sobrestamento da ação de
busca
e
apreensão
, porquanto não há
conexão
entre as ações nem prejudicialidade externa (STJ, REsp 1093501/MS)
. (...)- Recurso conhecido e improvido. (2017.03605890-72, 179.710, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, publicado em 2017-08-25) (grifei).

Presente, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o banco/agravante precisa da análise da Ação Principal, pois, caso o agravado esteja realmente em mora, necessita que o bem seja apreendido, para que evite a deterioração deste ou sua venda para terceiros.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada nos termos indicados.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020